Tribunal: TJBA
Processo: 0500792-35.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500792-35.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GILVANIA CONCEICAO COSTA e outros Advogado(s): FIRMINO CORREIA RIBEIRO, DILSON ALBERTO LOPES, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, MARIANA RODRIGUES DE SOUZA DA COSTA PINTO, MATHEUS ROBERTO GOUVEIA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, SENDO UMA NA FORMA PRIVILEGIADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AFASTAMENTO. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Delson Cruz da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que, acolhendo o veredito do Tribunal do Júri, o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado em relação à vítima Rosângela Rios Bento, bem como de homicídio duplamente qualificado tentado, por duas vezes, e homicídio privilegiado e qualificado tentado, em relação às vítimas Arilson de Jesus Silva, Maristela Rios Bento e Nelson Silva Bastos Filho, fixando-lhe a pena total de 25 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de negar-lhe o direito de recorrer em liberdade e fixar indenização mínima. A defesa suscitou nulidade da sessão plenária, alegou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requereu a reforma da dosimetria, o afastamento da indenização mínima e o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sessão plenária do Tribunal do Júri em razão de supostas irregularidades na atuação ministerial durante os debates; (ii) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta reforma, especialmente quanto ao comportamento das vítimas, à confissão, ao concurso de crimes e à manutenção da prisão; e (iv) saber se é válida a fixação de indenização mínima sem pedido expresso da acusação. III. RAZÕES DE DECIDIR: A preliminar de nulidade da sessão plenária foi rejeitada, pois as supostas irregularidades não foram arguidas no momento oportuno nem registradas em ata, incidindo a preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. Além disso, não houve demonstração concreta de prejuízo à defesa. Não se verificou decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A condenação encontra respaldo em robusto conjunto probatório, composto pela confissão do réu quanto aos disparos, pelos depoimentos das vítimas sobreviventes e da testemunha presencial, todos convergentes no sentido de que o acusado chegou ao local armado e efetuou disparos contra as pessoas que estavam em frente à residência, sem situação atual de legítima defesa que justificasse sua conduta. A soberania dos veredictos impede a anulação do julgamento quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões plausíveis extraídas dos autos. No caso, os jurados examinaram as teses defensivas, rejeitaram a absolvição, afastaram a legítima defesa e, quanto a uma das vítimas, acolheram parcialmente a tese de homicídio privilegiado, sem excluir o dolo homicida. A dosimetria foi mantida. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, a partir de circunstâncias concretas, notadamente a prática dos crimes na presença de crianças e adolescentes e as consequências gravosas dos fatos. Correta, ainda, a valoração neutra do comportamento das vítimas, pois desavenças pretéritas não autorizam, por si sós, o abrandamento da reprimenda. Também não houve ilegalidade na segunda e na terceira fases da dosimetria. O juízo de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea, inclusive qualificada, aplicou as causas de diminuição pertinentes e adotou corretamente o concurso material, diante da pluralidade de vítimas e de resultados autônomos, sendo inaplicável o concurso formal. Assiste razão à defesa apenas quanto ao afastamento da indenização mínima. Ausente pedido expresso do Ministério Público na denúncia, a fixação de reparação mínima com fundamento no art. 387, IV, do CPP viola o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual deve ser excluída, sem prejuízo de eventual discussão na esfera cível. Foi mantido o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, em razão da subsistência dos fundamentos da prisão preventiva, da gravidade concreta dos delitos, da multiplicidade de vítimas, do emprego de arma de fogo e da possibilidade de execução imediata da condenação do Tribunal do Júri, à luz da orientação do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização mínima, mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. As nulidades ocorridas durante a sessão plenária do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento de sua ocorrência e registradas em ata, sob pena de preclusão. 2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que encontra respaldo em versão probatória idônea e plausível, ainda que diversa da sustentada pela defesa. 3. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, depende de pedido expresso da acusação ou do ofendido, sob pena de violação ao contraditório. 4. A pluralidade de vítimas atingidas por disparos sucessivos autoriza o reconhecimento do concurso material de crimes. 5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, aliada à gravidade concreta dos fatos, autoriza a manutenção da custódia e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 59, 65, III, “d”, 69, 73, 121, § 1º, e § 2º, II e IV; CPP, arts. 387, IV, 492, I, “e”, 563, 571, VIII, e 593, III, “d”. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 904948/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 673299/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.520.978/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 741692/SP, Quinta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2185633/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.04.2025; STF, RHC nº 263898/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09.12.2025; STF, RE nº 1235340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0500792-35.2020.8.05.0080, da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo o Apelante Delson Cruz da Silva e o Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar a ele parcial provimento, nos termos do voto do Relator.